Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Lei do distrato. Aplicação aos contratos celebrados após a sua vigência. Inaplicabilidade no caso. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 25% do montante pago. Manutenção. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C.

Ementa:
APELAÇÃO. Lei do distrato. Aplicação aos contratos celebrados após a sua vigência. Inaplicabilidade no caso. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 25% do montante pago. Manutenção. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária devida desde o desembolso. Medida que visa apenas recompor o poder de compra da moeda. Taxa de fruição devida. Montante corretamente fixado em 0,5% sobre o valor do contrato. Sentença reformada apenas para alterar a correção monetária do montante a ser restituído da citação para a data de cada desembolso. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o da parte autora.